Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-31.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada pelo órgão estadual do PL
- Partido Liberal - PARANÁ/PR, relativa ao exercício de 2023.
2. Após análise técnica, foram apontadas irregularidades, incluindo ausência de
CNPJ em nota fiscal, pagamento superior ao contratado, ausência de comprovante
fiscal para despesas e pagamento indevido de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas na
prestação de contas, como a ausência de CNPJ em nota fiscal, o pagamento
superior ao contratado, a ausência de comprovante fiscal para despesas e o
pagamento indevido de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, são
suficientes para justificar a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação de
documentos extemporâneos é suficiente para sanar as irregularidades; (iii) se o
percentual das irregularidades em relação ao total de recursos recebidos justifica a
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de CNPJ em nota fiscal impede a comprovação da despesa,
infringindo o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44807432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
6. A apresentação extemporânea de aditivo contratual esclarece a origem da
despesa, afastando o recolhimento do valor pago a maior, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.
7. A ausência de documento fiscal para comprovar a origem de um pagamento
impede a análise conclusiva sobre a realização do serviço.
8. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é vedado pelo
§ 2º, art. 17, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
9. O valor total das irregularidades, embora relevante, apresenta impacto percentual
que permite a aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgo aprovadas com ressalvas as contas, com determinação de recolhimento
de va

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600448-31.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600448-31.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PL - Partido Liberal, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807432
08/12/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44807432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.819

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL 0600448-
31.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE FISCAL. PAGAMENTO
DE MULTA E JUROS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. DOCUMENTO
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A
REGULARIDADE
DA
DESPESA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que julgou as contas de
partido político referentes ao exercício
financeiro de 2023, aprovando-as com
ressalvas e determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. Os embargantes alegam omissão quanto
à
análise
das
justificativas
para
o
pagamento de juros e multas com recursos

Num. 44807432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
do Fundo Partidário, bem como a não
aceitação de documento apresentado para
comprovar a despesa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opina
pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
se a apresentação de recibo em sede de
embargos de declaração é suficiente para
comprovar a regularidade de despesa,
elidindo o recolhimento ao Erário; (ii) se
houve omissão no acórdão quanto à análise
das razões que levaram ao pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo
Partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada de documentos extemporâneos
em sede de embargos de declaração com
efeitos infringentes é aceitável para fins de
evitar o enriquecimento indevido da União.
6. O documento apresentado (recibo) não é
suficiente para comprovar a regularidade da
despesa, pois não se trata de documento
fiscal.
7. A matéria relativa ao pagamento de juros
e multas com recursos do Fundo Partidário
foi devidamente enfrentada no acórdão
objurgado, não havendo omissão a ser
sanada.
8. A tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte é
inviável
em
sede
de
embargos
de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de
recibo em sede de embargos de declaração

Num. 44807432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
não é suficiente para comprovar a regularidade da despesa e elidir o
recolhimento ao Erário. 2. Não há omissão
no acórdão quanto à análise das razões
que levaram ao pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário
quando
a
matéria
foi
devidamente
enfrentada.
Dispositivos Relevantes Citados:
Código Eleitoral, art. 275; CPC, arts. 1.022,
489;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Res. TSE nº 23.607/2019, arts. 85, 60.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED–AgR–REspe nº 060005722, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE de 24/06/2025;
TRE–SE, RE nº 060048336, Rel. Juiz Tiago
José Brasileiro Franco, DJE de 09/06/2025;
TSE, ED–PC–PP nº 0600423–72/DF, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 28/08/2023;
TSE, ED no AgR no Ag no REspe
nº060215183,
Rel(a)
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Publicação:
DJE,
16/11/2022;
TRE - PR - ED no(a) REl nº060021798,
Acórdão, Rel(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 24/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

Num. 44807432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PARTIDO LIBERAL - DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARANÁ e outros em face do acórdão 68.597 (id. 44759359), que recebeu a seguinte
ementa:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada pelo órgão estadual do PL
- Partido Liberal - PARANÁ/PR, relativa ao exercício de 2023.
2. Após análise técnica, foram apontadas irregularidades, incluindo ausência de
CNPJ em nota fiscal, pagamento superior ao contratado, ausência de comprovante
fiscal para despesas e pagamento indevido de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas na
prestação de contas, como a ausência de CNPJ em nota fiscal, o pagamento
superior ao contratado, a ausência de comprovante fiscal para despesas e o
pagamento indevido de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, são
suficientes para justificar a desaprovação das contas; (ii) se a apresentação de
documentos extemporâneos é suficiente para sanar as irregularidades; (iii) se o
percentual das irregularidades em relação ao total de recursos recebidos justifica a
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de CNPJ em nota fiscal impede a comprovação da despesa,
infringindo o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44807432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
6. A apresentação extemporânea de aditivo contratual esclarece a origem da
despesa, afastando o recolhimento do valor pago a maior, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.
7. A ausência de documento fiscal para comprovar a origem de um pagamento
impede a análise conclusiva sobre a realização do serviço.
8. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é vedado pelo
§ 2º, art. 17, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
9. O valor total das irregularidades, embora relevante, apresenta impacto percentual
que permite a aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Julgo aprovadas com ressalvas as contas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de CNPJ em nota fiscal impede a comprovação
da despesa. 2. A apresentação extemporânea de documentos pode afastar o
recolhimento de valores para evitar enriquecimento sem causa. 3. O pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular. 4. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite a aprovação com ressalvas,
mesmo com irregularidades.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, e 18;
Resolução TSE 23.709/2022, art. 41.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL na
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044843, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE, 13/05/2025;
TRE-PE, Prestação de Contas Anual nº060012885, Rel. Des. FERNANDO
CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, DJE, 27/08/2025;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060034677, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, DJE, 30/06/2025.

Num. 44807432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
Os embargantes aduzem que, por um lapso, o partido deixou de anexar o recibo específico
referente aos gastos de R$ 25.000,00, realizados com a empresa Fineart, apresentando-o nesta
oportunidade. Menciona que referido gasto foi comprovado com o comprovante de transferência,
as propostas da empresa com os exatos valores desembolsados, os e-mails com as tratativas
para a elaboração dos materiais da propaganda partidária e o comprovante de entrega de
material. Ressalta que a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza a comprovação de despesas
por meio de qualquer documento idôneo (art. 60, §1º), sendo certo que tais documentos já
constam dos autos. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto às justificativas apresentadas
em relação ao pagamento de juros e multa, nos termos do art. 1.022, II, e do art. 489, §1º, IV do
CPC. Destaca que o acórdão embargado consignou ser devido o recolhimento ao Erário do valor
remanescente de R$ 7.243,82, todavia, as razões expostas pelo embargante não foram
devidamente apreciadas, embora capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta
que, em razão de atrasos por motivos alheios à vontade do partido, houve a incidência de juros e
multas, cujo pagamento se deu com recursos do Fundo Partidário. Entende que as circunstâncias
do caso concreto autorizam o afastamento da irregularidade apontada, requerendo o
esclarecimento desse contexto e o saneamento da omissão verificada. Ao final, requereu o
acolhimento dos embargos de declaração para afastar a necessidade de recolhimento do valor de
R$ 25.000,00, considerando a comprovação da despesa e para suprir as omissões relacionadas
ao pagamento de juros, inclusive para fins de prequestionamento. (id. 44761746)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração. (id. 44782504)
É o relatório.

II – VOTO
II.i. Admissibilidade:
Os embargos de declaração são tempestivos, eis que a intimação ao v. acórdão foi
publicada na edição 200/2025 do Diário da Justiça Eletrônico, em 15/10/2025 - quarta-
feira (id. 44760863), e os Embargos Declaratórios (id; 44761746) foram opostos em
16/10/2025 - quinta-feira, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo
Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.

II. Mérito
Como relatado, o partido embargante pretende obter efeitos infringentes através dos aclaratórios,
para o fim de afastar o recolhimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de despesa
realizada com a empresa FINE ART FILMES, além de alegar a existência de suposta omissão

Num. 44807432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
pela ausência de apreciação da motivação do pagamento de R$ 7.243,82 (sete mil duzentos e
quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) a título de juros e multa, pagos com recursos do
Fundo Partidário.
A apresentação dos Embargos de Declaração é prevista no art. 275, do Código Eleitoral c/c art.
1.022, do Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, pelo
que passo a expor.

II.i - Da apresentação extemporânea de documento para elidir recolhimento ao Erário
A jurisprudência do TSE e desta Corte é pacífica no sentido de que não é cabível a juntada de
documentos extemporâneos em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, sob
pena de preclusão temporal (TSE, ED–AgR–REspe nº 060005722, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 24/06/2025; TRE–SE, RE nº 060048336, Rel. Juiz Tiago José Brasileiro Franco, DJE de
09/06/2025).
Em caráter excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a consideração de documentos
apresentados a destempo, exclusivamente para ajustar o valor a ser restituído ao erário, evitando
o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (TSE, ED–PC–PP nº
0600423–72/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 28/08/2023).
Na hipótese, entretanto, o documento apresentado não é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa em comento, eis que não se trata de documento fiscal, mas de

Num. 44807432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
simples recibo, o que inviabiliza sua recepção para o fim de elidir o recolhimento ao Erário, como
requerido pelo partido Embargante.
Ademais, no próprio acórdão objurgado constou expressamente que a irregularidade ocorreu pela
ausência de documento fiscal apto a demonstrar a origem da dívida, documento esse que não foi
apresentado, como trecho do voto abaixo:

(ii) item 4.2.5.6 - Acerca desse item, o Setor Técnico apurou a existência de um
TED no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no qual consta a informação
“PGTO PARCELA PROPAGA” (id. 43903462).
Aduz o partido prestador de contas que, apesar de não trazer o documento fiscal
apto a demonstrar a origem da dívida, a apresentação de outros documentos, como
o comprovante de pagamento (id. 43903462), é suficiente para comprovar a origem
da despesa, nos termos do § 1º, art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entendo ser equivocado esse entendimento, pois a ausência do documento fiscal
impede a análise conclusiva sobre quem de fato realizou o serviço.
A comprovação do pagamento não é elemento suficiente para, isoladamente,
comprovar a realização do serviço.
A despesa em questão é irregular e representa 1,63% do total dos recursos do
Fundo Partidário recebidos pelo prestador de contas, os quais devem ser recolhidos
ao Erário nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.604/2019, c/c o art. 41 da
Resolução TSE 23.709/2022.
Nessa toada, houve o escorreito parecer da ilustre representante da Procuradoria Regional
Eleitoral, que assim se manifestou (pág. 4- id. 44782504):
“No caso posto, a despesa havia sido comprovada por transferência de valor e,
nesse momento, é comprovada por recibo firmado pelo fornecedor. Tais
documentos possuem conteúdo e validade probatória similar e insuficiente para
comprovar a regularidade da despesa. Não houve juntada de nota fiscal, contrato
ou qualquer outra prova da efetiva prestação dos serviços. “
Rejeito os embargos nesse particular.

II.ii - Da omissão no acórdão
Aduz o partido embargante a ocorrência de omissão no acórdão atacado, pois supostamente não
foram apreciadas as razões pelas quais o embargante efetuou o pagamento de multa e juros com
recursos do Fundo Partidário, o que é vedado pela norma de regência.

Num. 44807432 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
Novamente se equivocou o partido embargante, pois essa matéria foi devidamente enfrentada no
acórdão objurgado, conforme se observa no excerto a seguir transcrito:
“[...]
Menciona o prestador de contas que os pagamentos perante a AMG e referentes
ao contrato de apoio administrativo ficaram alguns meses em atraso em razão da
decisão do TSE que multou o PL Nacional em valores milionários.
Aduz que os referidos pagamentos puderam ser realizados após a retomada dos
repasses, porém, com a incidência de juros.
As alegações do prestador de contas, no entanto, não justificam a utilização dos
recursos do Fundo Partidário para os fins descritos, pagamento de multa e de juros.
A vedação é clara no dispositivo citado em comento, e a infringência ocorre de
forma objetiva, com a realização dos referidos pagamentos de despesas que não
são permitidas.
[...]
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.

Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.

No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:

Num. 44807432 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das
contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi
expressamente apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão
de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório dos
embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.

Num. 44807432 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
_____________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.

(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025.
(grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro
material a serem supridos, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se
incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III - CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração
opostos pelo PARTIDO LIBERAL - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600448-

Num. 44807432 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 08/12/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120812001668200000043744453
Número do documento: 25120812001668200000043744453
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 13:00:53
31.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a)
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025